Tribunal: TJMT
Processo: 1005675-36.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005675-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[YURY FABIANI BEZERRA - CPF: 737.201.511-15 (ADVOGADO), DANIELA BISPO DOS SANTOS MODESTO - CPF: 845.704.662-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA, DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO DEMONSTRADOS OS REQUISITOS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional de cláusulas contratuais c/c restituição de valores, indeferiu tutela de urgência por meio da qual a autora pretendia a recalculação das parcelas de cédula de crédito bancário destinada à aquisição de veículo automotor, mediante adoção da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, com emissão de novo carnê, vedação de medidas restritivas e descaracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a simples comparação entre a taxa de juros remuneratórios contratada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil autoriza, em cognição sumária, o reconhecimento de abusividade apta à concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

5. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não se comprova, em juízo de delibação, pela mera justaposição entre a taxa contratada e a taxa média de mercado, pois a aferição da onerosidade excessiva demanda exame das condições específicas da operação, do perfil de risco do contratante, das garantias prestadas, da modalidade do crédito e do custo efetivo total, matérias incompatíveis com a cognição sumária.

6. A pretensão de recalcular as parcelas com base em índice unilateralmente adotado pela parte autora implica antecipação do próprio mérito da ação revisional, sem prévio contraditório e sem instrução adequada, além de restringir indevidamente o direito de crédito da instituição financeira.

7. A simples propositura da ação revisional não afasta a mora, nem impede, por si só, a adoção dos consectários jurídicos do inadimplemento, consoante a diretriz da Súmula nº 380 do STJ.

8. A possibilidade de negativação do nome da devedora ou de adoção das medidas contratuais cabíveis não configura, isoladamente, dano grave ou irreparável, por se tratar de consequência reversível, especialmente quando a própria agravante afirma empreender esforços para permanecer adimplente, circunstância que enfraquece a urgência invocada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de abusividade de juros remuneratórios, desacompanhada de prova pré-constituída, não autoriza a concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário. 2. A verificação da onerosidade excessiva exige dilação probatória, sendo inviável em fase de cognição sumária. 3. A inscrição em cadastros restritivos e a adoção de medidas decorrentes do inadimplemento não configuram, por si, perigo de dano irreparável."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 380; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, recurso repetitivo; TJMT, AI nº 1037590-40.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026, DJE 03.03.2026; TJMT, AI nº 1047234-07.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 04.03.2026, DJE 10.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Daniela Bispo dos Santos Modesto
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores n. 1001759-85.2026.8.11.0002, ajuizada em desfavor do
Banco Pan S.A.

O Juiz singular indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida pela autora, que visa compelir o Agravado a emitir boletos de cobrança com parcelas recalculadas segundo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação, além de obstar a inscrição em cadastros de inadimplentes, o protesto, a cobrança coercitiva e a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, sob pena de aplicação de multa diária.

Inconformada, a Agravante sustenta que a taxa de juros contratada (3,87% ao mês e 57,69% ao ano) supera em mais de 100% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (1,91% ao mês e 25,45% ao ano), o que, a seu ver, configura abusividade apta a caracterizar vantagem exagerada nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Aduz que o impacto patrimonial concreto é de R$ 252,83 (duzentos e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) a maior por parcela, totalizando R$ 12.135,84 (doze mil cento e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) no global do contrato, o que demonstra onerosidade excessiva estrutural objetivamente apurável por ferramenta oficial do próprio Banco Central do Brasil.

Afirma que o
periculum in mora
está configurado pelo comprometimento contínuo de renda, pelo risco de inadimplemento involuntário, pela incidência de encargos moratórios e pela ameaça de busca e apreensão do veículo, representando dano financeiro progressivo não plenamente reparável ao final do processo.

Pugna pelo provimento do Recurso para determinar que o Agravado emita boletos no valor incontroverso, com parcelas recalculadas com base na taxa média do Banco Central do Brasil, e se abstenha de promover negativação, protesto, cobrança coercitiva ou busca e apreensão, sob pena de fixação de astreintes.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 346153369).

Decorrido in albis o prazo para apresentação de contraminuta pelo agravado, conforme certidão de Id. 353908877.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Restituição de Valores ajuizada por
Daniela Bispo dos Santos Modesto
em desfavor do
Banco Pan S.A.
, na qual a autora busca a revisão da taxa de juros remuneratórios aplicada à Cédula de Crédito Bancário firmada em 05/07/2024 para aquisição de veículo automotor, a ser paga em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 750,80 (setecentos e cinquenta reais e oitenta centavos), com o total financiado de R$ 16.270,83 (dezesseis mil duzentos e setenta reais e oitenta e três centavos).

Na petição inicial, a autora alegou que a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato é de 3,87% ao mês e 57,69% ao ano, ao passo que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie de operação à época da contratação seria de 1,91% ao mês e 25,45% ao ano, o que representaria discrepância de 102,62% na comparação mensal e de 126,68% na comparação anual.

Sustentou que tal desproporção configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor e da orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp repetitivo n. 1.061.530/RS.

Requereu, em tutela de urgência, a emissão de novo carnê com parcelas recalculadas com base na taxa média do Banco Central do Brasil, a vedação de quaisquer medidas restritivas ou coercitivas pelo agravado e a fixação de multa diária em caso de descumprimento.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência, o que ensejou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante insiste que a abusividade dos juros remuneratórios é objetivamente demonstrável pela simples comparação com a taxa média do Banco Central do Brasil, dispensando dilação probatória para fins de cognição sumária, e que o impacto patrimonial concreto já apurado configura, por si só, probabilidade do direito qualificada apta a amparar a medida liminar.

Sabe-se que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito, a controvérsia instaurada na ação principal diz respeito à alegada abusividade dos encargos contratuais, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios pactuada no financiamento de veículo com alienação fiduciária. Todavia, em fase de cognição não exauriente, não há demonstração pré-constituída de ilegalidade ou abusividade manifesta apta a amparar a medida liminar pleiteada.

A aferição da onerosidade excessiva não se resolve pela mera justaposição entre a taxa contratada e a taxa média de mercado. Demanda análise das condições individuais da operação, do perfil de risco do mutuário, da modalidade do crédito, das garantias oferecidas e das peculiaridades do produto contratado, elementos que não comportam exame adequado na estreita via da cognição sumária.

Com efeito, a verificação de eventual desequilíbrio contratual exige análise aprofundada das cláusulas pactuadas, do custo efetivo total da operação e, se necessário, a realização de prova pericial, providências incompatíveis com o juízo sumário próprio desta fase processual.

No mesmo sentido, o enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça é expresso ao dispor que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor, de modo que a vedação à negativação e à adoção de medidas coercitivas pelo credor, sem o preenchimento dos requisitos legais, implica indevida restrição à esfera jurídica do credor e afronta ao princípio do equilíbrio contratual.

Quanto ao perigo de dano, a possibilidade de inscrição do nome da Agravante em cadastros de proteção ao crédito ou de ajuizamento de ação de busca e apreensão não configura, por si só, dano grave e de difícil reparação apto a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. A eventual negativação decorrente de inadimplemento contratual é situação reversível, passível de reparação por via própria, caso ao final se reconheça a abusividade dos encargos. Não se trata, portanto, de dano irreparável.

Cumpre observar, ademais, que a própria Agravante afirmou nos autos que vem realizando todo esforço necessário para manter-se adimplente, circunstância que, por si só, afasta a urgência invocada e a configuração de risco concreto e iminente de dano irreversível.

Acrescente-se que a concessão da medida liminar implicaria a suspensão da exigibilidade de crédito regularmente constituído, sem garantia adequada do juízo, privando a instituição financeira do recebimento de valores que lhe são devidos contratualmente e configurando risco de dano reverso desproporcional.

Nesse sentido é o entendimento consolidado desta Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO DE VALOR INCONTROVERSO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Não é possível a concessão de tutela de urgência quando não demonstrada de plano a abusividade apta a justificar a probabilidade do direito, não sendo admitidas alegações genéricas de onerosidade excessiva desacompanhadas de prova técnica idônea.
(...) (N.U 1037590-40.2025.8.11.0000, 1.ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, j. 24/02/2026, DJE 03/03/2026) (sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Inexistindo prova de ilegalidade contratual, mantém-se a legitimidade da cobrança, não sendo possível impedir a inscrição do devedor apenas pela propositura da ação revisional. (...)
(N.U 1047234-07.2025.8.11.0000, 4.ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 04/03/2026, DJE 10/03/2026) (sem grifo no original).

No que concerne ao pedido de autorização para pagamento das parcelas pelo valor incontroverso, com emissão de novo carnê recalculado com base na taxa média do Banco Central do Brasil e sem caracterização de mora, também não assiste razão à Agravante.

Admitir que a parte autora pague valor inferior ao pactuado, com base em cálculo próprio ainda não submetido ao contraditório, equivaleria a antecipar o próprio mérito da ação revisional em manifesta subversão da lógica processual que rege as tutelas provisórias, além de privar a instituição financeira do recebimento de valores que lhe são devidos contratualmente.

Nessa conjuntura, inexistentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe, ficando ressalvada a possibilidade de reavaliação das questões de fundo por ocasião da instrução processual.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026